Tribunal: CARF
Processo: 10283.005675/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005675/2002-40
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.510 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, interposto pela 1a Turma da DRJ/BEL, em face do
acórdão no 01-36.989 (e-Fls. 508 a 510), em razão da exoneração total do crédito tributário
constituído em Auto de Infração (e-Fls. 64 a 75), na monta de R$ 1.627.221,90.
Transcreve-se o relatório e voto da DRJ que resumem o presente litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005675/2002-40
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005675/2002-40

“Relatório
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no
04.337.168/0001-48, teve contra si lavrado o Auto de Infração (fls 61/71) no 0002159,
referente ao IRRF - emitido eletronicamente - e onde foi apurado um crédito tributário
total na ordem de R$ 1.627.221,90. Referido Auto de Infração teve como fatos
geradores o terceiro e o quarto trimestre de 1997 e deveu-se a recolhimento em
atraso/falta de recolhimento de tributo informado na DCTF. Tomando ciência e
inconformada, a empresa apresentou impugnação (fls 1/33) em 02.07.2002, onde aduz
em síntese que:
Não procede a cobrança dos valores lançados já que os pagamentos foram efetuados,
havendo apenas divergências quanto aos períodos de apuração tendo ocorrido erro de
informação da semana na DCTF . Anexa cópia dos Darfs, DCTFs e documentos
contábeis.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer cancelamento do
Auto.
Em 22/11/2005 o processo retorna à DRF/MANAUS para realização de diligência com
o fito de verificar no exame da contabilidade do interessado se os pagamentos efetuados
ocorreram no dia do vencimento e se houve reconhecimento pela DRF/MANAUS da
ilegitimidade da DCTF que deu origem ao lançamento nos autos do processo no
10283.005672/2002-14.
A DRF/MANAUS, em 31/03/2009, após diligência, retorna os autos a esta
DRJ/BELÉM, concluindo que:
a) os pagamentos descritos na impugnação e na manifestação de inconformidade foram
devidamente contabilizados e correspondem aos períodos de apuração discriminados
nos DARFs anexados ao processo;
b) quanto ao processo no 10283.005672/2002-14, a DRJ/BELÉM considerou
IMPROCEDENTE o lançamento.
É o relatório.
Voto
Do exame dos autos, constata-se que o Acórdão no 01-13.871 (fls. 406/408) –proferido
na sessão de 07/05/2009 pela 1a Turma da DRJ/BEL –, apesar de ter exonerado o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em montante superior ao limite de
alçada fixado então pela Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, não realizou a
interposição de recurso de ofício.
Com vistas à retificação do equívoco, procede-se à elaboração de novo acórdão, desta
feita interpondo o aludido recurso. Quanto aos demais aspectos do litígio, ratifica-se os
termos do voto anteriormente prolatado, cujo inteiro teor reproduz-se no seguimento:
A impugnação reúne os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no.
70.235/72, por isso dela tomo conhecimento, pelo que, passo a fundamentar:
A DRF/MANAUS em Despacho às fls. 373, re-encaminha o processo a esta
DRJ/BELÉM para análise e julgamento.
Analisando o processo verifica-se que a empresa foi autuada por falta de pagamento e
por juros/multa não pagos.
Em diligência ficou constatado que os recolhimentos ocorreram de acordo com a
legislação vigente, portanto, incabível a cobrança dos valores lançados. Além do mais, o
lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do tributo dentro do prazo legal
deixou de ter amparo legal com a Lei no 11.488/2007 que deixou de apenar a falta de
pagamento de multa moratória com a exigência da multa isolada, além de que nos
termos do art. 106, II, “a”, da Lei no 5.172, de 25.10.1966, com a nova redação do art.
44 da Lei no 9.430/66, deve ser aplicada a retroatividade benigna ao caso em tela, o que
resulta na exoneração da multa de ofício isolada.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005675/2002-40

CONCLUSÃO
Ante o exposto VOTO pela IMPROCEDÊNCIA do lançamento.”

No acórdão da referida decisão, constou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rerratificar o acórdão anteriormente proferido no sentido de julgar procedente a
impugnação apresentada, cancelando o crédito tributário exigido.
Em face da exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de alçada,
RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho ao Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
na forma dos arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235, 6 de março de
1972, c/c a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.

Devidamente intimada da decisão de 1a instância em 12.09.2019 (e-Fl. 156), a
contribuinte não apresentou qualquer manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Como relatado, o presente Recurso de Ofício fora interposto em face da decisão
de primeira instância que exonerou o crédito tributário no montante total de R$ 1.627.221,90.
Faz-se necessário, portanto, realizar o exame de admissibilidade do recurso.

Exame de Admissibilidade
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Ofício possui previsão legal nos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005675/2002-40

Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.”

À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 3/2008 estabelecia que
a autoridade julgadora de 1a instância deveria recorrer de ofício sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total (lançamento
principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
Ocorre que após várias atualizações, atualmente vige a Portaria no 63/2017, que
estabelece o limite de alçada em valor superior a R$ 2.500.000,00. É o que se observa:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).”

Ainda, nos termos da Súmula no 103 do CARF, o valor do crédito exonerado deve
ser analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em 2o
instância. Veja-se:
“Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.”

Assim sendo, em razão do crédito exonerado deste feito (R$ 1.627.221,90) não
superar o limite de alçada atualmente vigente (R$ 2.500.000,00), o recurso não deve ser
conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, em razão
do crédito exonerado não superar o limite de alçada vigente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005675/2002-40

André Severo Chaves

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital